Tribunal: TJDFT
Processo: 0706319-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OBRA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. NOVACAP. TEORIA DA ASSERÇÃO. ATO OMISSIVO. TEORIA DA FAUTE DU SERVICE. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2.. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Assim, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes.
3. A responsabilidade civil do Estado, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
4. Independente da corrente jurisprudencial adotada, da responsabilidade objetiva ou da subjetiva, sempre deve estar caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo indivíduo.
5 Os Autores não provaram a conduta ilícita da empresa contratada para execução da obra pública, porquanto não demonstradas falhas na execução da obra determinantes para a inundação do imóvel deles.
6. Se o Estado não poderia agir para evitar os alagamentos causados por volume de chuva extraordinário, em áreas de ocupação urbana irregular, cujo relevo e impermeabilização do solo agravam o risco de enchentes e alagamentos, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder público.
7. Apelações conhecidas e providas.